Tribunal: STF
Processo: HC 245038
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. PEDIDO EVIDENTEMENTE INCABÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta, como autoridade coatora, o Procurador-Geral da República. 



    2. O paciente-impetrante diz ser residente no território autoproclamado Espero, recentemente declarado independente, por ele próprio, e situado na Zona Rural do município de Piracanjuba/GO. Alega, em síntese, que existe um receio concreto de que as autoridades brasileiras, como o Procurador-Geral da República, possam interpretar sua conduta como ilícita, enquadrando-a como uma possível ameaça à soberania nacional ou à segurança do Estado. Refere ao princípio da autodeterminação dos povos. Aduz que, enquanto pessoa LGBTQIA+, enfrenta desafios adicionais de vulnerabilidade em um contexto social e político que historicamente marginaliza grupos como o seu. Argumenta, ante o risco de prisão ou outra medida restritiva de liberdade por parte das autoridades, que se faz necessário garantir o seu direito de locomoção, protegido pelo artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal. 



    3. Requer: 



    “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para que seja garantida a liberdade de locomoção do paciente, proibindo qualquer autoridade federal, especialmente a Procuradoria-Geral da República (PGR), de decretar sua prisão ou adotar qualquer medida que restrinja sua liberdade de locomoção até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus; 



    b) No mérito, a confirmação da liminar, assegurando a liberdade de locomoção do paciente de forma definitiva, proibindo quaisquer atos coatores que possam ser impostos pelas autoridades federais em razão da sua atuação no Território de ESPERO, de forma a garantir o pleno exercício dos seus direitos fundamentais, sem interferências arbitrárias; 



    c) O reconhecimento judicial de que a declaração de independência de ESPERO e suas atividades subsequentes não violam a legislação brasileira e não configuram crimes contra a soberania nacional, uma vez que se fundamentam no direito de autodeterminação dos povos, consagrado pelo Direito Internacional e pelas convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, não havendo, portanto, crime a ser imputado ao paciente; 



     d) A notificação da Procuradoria-Geral da República e de outras autoridades coatoras para que prestem as informações que julgarem necessárias no prazo legal; A oitiva do representante do Ministério Público Federal, conforme preceitua o art. 12 da Lei nº 12.016/2009; 



     e) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo a inexistência de crime ou ilícito por parte do paciente, garantindo-lhe o direito de continuar exercendo sua liberdade de locomoção e autodeterminação sem interferência das autoridades federais.”



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “não evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).



    5. Pelo que se depreende, as alegações do paciente-impetrante não revelam qualquer risco indevido à sua liberdade de locomoção, nem mesmo indireto. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e, ainda:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).



    6. Observo, ademais, que pretensão do paciente-impetrante de utilizar o habeas corpus para assegurar a proclamação unilateral de independência de um território dentro do Brasil revela-se totalmente descabida, uma vez que tal ato constitui flagrante afronta à soberania e à integridade territorial do Estado brasileiro, valores essenciais consagrados na Constituição Federal. A utilização deste instrumento, destinado à proteção do direito de locomoção, para resguardar uma conduta potencialmente atentatória à ordem pública, distorce a finalidade do remédio constitucional, demonstrando a inadequação do pedido.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator